Tribunal: TJMT
Processo: 1071035-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071035-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (RECORRENTE), JOAO DE SOUSA - CPF: 429.035.213-87 (ADVOGADO), F F S DE OLIVEIRA JUNIOR - ME - CNPJ: 09.269.651/0001-56 (RECORRIDO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.631.201-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deixou de conhecer o recurso inominado, por entender tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, não passível de impugnação autônoma no âmbito dos Juizados Especiais (art. 41 da Lei n. 9.099/95).

O embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando que a decisão não teria analisado adequadamente os fundamentos do recurso inominado. Defende que o recurso seria cabível, pois a decisão proferida nos embargos de declaração teria mantido integralmente a sentença, o que, segundo a sua argumentação, a tornaria decisão terminativa. Sustenta, ainda, que a sentença foi omissa ao não incluir Sheila Marques de Souza no polo passivo, embora ela tivesse sido, segundo ele, indicada como ré desde a petição inicial. Por fim, defende que a emissão de cheques sem fundos por Sheila configuraria elemento suficiente para responsabilizá-la como sócia oculta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1071035-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Sebastião Carlos Gomes de Carvalho

Embargado(s):

Fábio Francisco Souza de Oliveira Junior

FFS de Oliveira Junior ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Inicialmente, ressalta-se que o acórdão embargado não examinou o mérito do pedido formulado no recurso inominado, tendo se limitado a não conhecer do recurso por entender que se tratava de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao cabimento do recurso inominado, sendo incabível o manejo de embargos com o objetivo de reabrir essa discussão.

O embargante tenta sustentar, nos aclaratórios, que a decisão interlocutória teria se convolado em sentença por ter mantido integralmente a decisão anterior. No entanto, essa tese é incorreta: o julgamento dos embargos de declaração não altera a natureza jurídica da decisão embargada, salvo quando acolhidos com efeitos infringentes — o que não ocorreu.

Convém destacar que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de Sheila Marques de Souza não é terminativa, não pôs fim ao processo, inclusive intimando o exequente para indicar bens passives de penhora, conforme se segue:

Assim, mantém-se o caráter interlocutório da decisão que indeferiu a inclusão de Sheila Marques de Souza no polo passivo, e, portanto, persiste a inadmissibilidade do recurso inominado interposto.

Ademais, quanto à alegação de que Sheila teria figurado no polo passivo da ação de conhecimento, tal afirmação não encontra respaldo nos autos. Da análise da petição inicial (ID 247510202) e da emenda à inicial (ID 247510209), verifica-se que a demanda foi proposta exclusivamente contra Fábio Francisco Souza de Oliveira Junior e a empresa FFS de Oliveira Junior ME.

A primeira menção ao nome de Sheila ocorreu somente na fase de cumprimento de sentença (ID 247510243), ocasião em que o exequente requereu sua inclusão no polo passivo, sob alegação de que seria emitente de cheques devolvidos. Tal pedido foi corretamente indeferido pelo juízo de origem, diante da ausência de prova de vínculo societário, contratual ou gerencial com a empresa executada, e do fato de que a sentença transitada em julgado não produziu efeitos em face de Sheila Marques de Souza, nos termos do art. 513, §5o do CPC.

Por todo o exposto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, devendo os presentes embargos ser rejeitados.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025